Tribunal: TJMT
Processo: 1043970-92.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043970-92.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PAULO DA SILVA VIANNA - CPF: 598.643.897-34 (EMBARGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI - CPF: 050.386.649-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do consumidor, reconheceu vício informacional e determinou a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, com restituição de valores eventualmente pagos em excesso
, na forma simples
. A embargante alegou contradição no julgado, sustentando que os documentos dos autos comprovam a regularidade da contratação na modalidade originalmente pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer falha na prestação de informações ao consumidor, implicando a conversão da natureza do contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à
mera rediscussão da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.
O acórdão impugnado analisou expressamente os elementos probatórios constantes nos autos, concluindo que a ausência de informações claras e ostensivas sobre as características do contrato comprometeu a livre manifestação de vontade do consumidor.

5.
A tese de que a existência de saques comprovaria a ciência da parte sobre a natureza do contrato foi expressamente enfrentada, sendo afastada com base na insuficiência de provas quanto à informação prévia e adequada.

6.
Não demonstrada contradição no julgado, mas apenas o dissenso da parte com a conclusão adotada, inviável o acolhimento dos
aclaratórios
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7.
Para fins de prequestionamento, considera-se incluída a matéria ventilada nos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.
2.
A ausência de vício de contradição no acórdão afasta a possibilidade de modificação do julgado pela via dos embargos declaratórios.
3.
O reconhecimento de falha no dever de informação é suficiente para a readequação contratual, ainda que haja provas formais da contratação na modalidade de cartão de crédito consignado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CDC,
arts
. 6º, III, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

BANCO DO B
MG
S.A
.
,
contra acórdão (Id.
285709397
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
deu provimento, em parte, ao
recurso de apelação
interposto
p
or

JOSÉ
PAULO DA SILVA VIANNA
contra si
,
retificando parcialmente a sentença, para

converte
r
a modalidade contratual para empréstimo consignado, sob o argumento de ausência de informações claras sobre a contratação de cartão de crédito consignado e
evidência da
não utilização do cartão
.

Em suas razões recursais (Id.
288937899 – fls. 1/6
),
o
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de contradição, pois desconsiderou elementos probatórios que evidenciam a contratação de cartão de crédito consignado, modalidade diversa do empréstimo consignado pretendido pela parte autora.

Afirma que o
s documentos juntados aos autos comprovam a contratação de cartão de crédito consignado, inclusive com a realização de diversos saques, o que seria incompatível com a modalidade de empréstimo consignado, que permite apenas um saque em valor e parcelas previamente fixados.

Assevera que a
parte
embargada
tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, sendo impossível alegar desconhecimento ou erro quanto à
natureza do contrato
, ainda, que a
Lei
n.
10.820/2003 autoriza expressamente a utilização do cartão de crédito consignado tanto para saques quanto para compras, não havendo ilegalidade na conduta do banco.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
para suprir a contradição apontada no acórdão,
conferindo efeitos infringentes
para que seja
reconhec
ida
a regularidade e legalidade da contratação de cartão de crédito consignado
,
mantendo-se
incólume
o ajuste celebrado entre as partes.

Devidamente intimad
o
,
o
embargad
o
JOSÉ
PAULO DA SILVA VIANNA

apresent
ou
contrarrazões (Id.
291149873
)
,
aduzindo que a aleg
ada contradição apontada pelo banco é mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se tratando de vício sanável por embargos de declaração
,
e
o
uso dos embargos com esse fim
é
protelatório, ensejando a aplicação de multa conforme art. 1.026, §

2º, do CPC.

Requer a rejeição do recurso.

O recurso é tempestivo
(Id.
289178374
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

O embargante alega, em síntese, a existência de
contradições
no julgado, e pleiteia a correção do
s
vício
s
apontado
s
, além do prequestionamento das matérias debatidas.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

Com efeito, examinando o instrumento contratual acostado aos autos (Id.

280368364), verifica-se que, embora formalmente caracterizado como contrato de cartão de crédito

consignado, o documento revela cláusulas e disposições que podem gerar no consumidor,

especialmente aquele hipossuficiente e não familiarizado com as distinções técnicas do mercado

financeiro, legítima confusão entre as modalidades de crédito disponíveis.

Em verdade, constata-se que o contrato prevê a disponibilização de um

limite de crédito e autoriza o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente em folha de

pagamento, de modo similar ao funcionamento de um empréstimo consignado tradicional.

Tal formatação contratual, somada à ausência de informações claras,

precisas e ostensivas sobre a diferença essencial entre um empréstimo consignado (com parcelas

fixas e prazo certo de amortização) e um cartão de crédito consignado (cuja dívida se perpetua em

razão do pagamento mínimo mensal e renovação contínua do saldo devedor - RMC), revela

inequívoca quebra do dever de informação, circunstância que vulnera a livre
manifestação de

vontade do consumidor e enseja o reconhecimento da invalidade do vínculo jurídico, ou, ao menos,

a
necessidade de readequação do contrato ao perfil do consumidor.

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes, apenas, às

transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante

TED (Id. 280368366), o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito

por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais

onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária

da parte autora, verifica-se a existência de
1
(um) comprovante de transação bancária, anexo ao

contrato de adesão, por meio da “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do

Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (Id.280368364 – fls. 4/5), e pelo TED

(Id. 280368366), no valor de R$ 2.835,82 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois

centavos), e sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de

contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros

superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao

consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa destacar que a existência de saques demonstrados pelo BANCO

BMG S.A. não é suficiente para comprovar a natureza da operação que o apelante efetivamente

pretendeu contratar.

Resta claro, no caso em comento, que houve flagrante afronta aos

princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca

do valor efetivo da operação, e principalmente da quantidade de parcelas a pagar.

[...]

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição

financeira restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação,

após a devida apuração em sede de liquidação de sentença.

Se houver saldo remanescente a ser devolvido, após a devida apuração, por

versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado, com juros de

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406/CC),
e a correção monetária, a ser

calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, em que pese
as

alegações tecidas pela apelante, tenho que, no caso concreto, não se notam presentes os

pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

[...]

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com o fim

de reformar, em parte, a sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos

formulados, para: a) declarar a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de

cartão de crédito objeto da ação, em contrato de empréstimo pessoal consignado para aposentados

(INSS), com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,

divulgada pelo Banco Central para a época de cada “saque”; e, b) em caso de apuração da existência

de crédito em favor da parte autora, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma

simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária,

a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior.

Em razão do parcial provimento do recurso, considerando a sucumbência

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e os honorários advocatícios

fixados na sentença, com
a ressalvas
do art. 98 § 3º do CPC.

É como VOTO.

[
...]
”
(Id.

285712860
)
.

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão,
pois
“
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é
ver reexaminada a controvérsia
”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins
,
Segunda Turma
, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso, o
s embargos de declaração sustentam a existência de contradição no acórdão, alegando que teria havido desconsideração de provas sobre a ciência do consumidor quanto à contratação do cartão de crédito consignado
.

Todavia, a
pós detida análise dos autos, vislumbro que o presente recurso não comporta acolhimento. Vejamos.

O acórdão embargado foi claro e fundamentado ao reconhecer que a forma como o contrato foi apresentado ao consumidor gerou legítima confusão entre as modalidades de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional, especialmente diante da ausência de informações claras, precisas e ostensivas sobre a natureza do produto, encargos e quantidade de parcelas.

Foram analisados
detidamente os documentos apresentados pelo banco, inclusive o termo de adesão e as faturas digitais, e concluiu que tais elementos não afastam a falha na prestação do dever de informação, tampouco comprovam ciência inequívoca do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico celebrado.

Com efeito, o acórdão esclareceu que,
embora formalmente caracterizado como cartão de crédito consignado, continha cláusulas que induziam o consumidor, hipossuficiente e pouco familiarizado com produtos bancários, a erro quanto à modalidade contratada.

Por sua vez, o embargante
não comprovou a prestação de informações adequadas, configurando quebra do dever de
informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

A
disponibilização do valor por TED, sem prova de emissão do cartão ou ciência inequívoca do consumidor, desvirtuou a finalidade do produto financeiro, tornando a dívida perpétua e mais onerosa, o que caracteriza prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC
.

Ademais, a
jurisprudência d
este Tribunal f
oi devidamente citada
no acórdão
para embasar a tese de que, em casos análogos, a conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada diante da falha de informação e da confusão gerada ao consumidor.

Assim,
a matéria foi devidamente enfrentada
no a
córdão
, que
reconheceu a existência formal do contrato, mas ponderou que a forma de apresentação e a ausência de informações claras sobre a diferença entre as modalidades de crédito comprometeram a manifestação de vontade do consumidor.

É certo que o
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados e rejeitados pelo órgão colegiado, tampouco
são via adequada
para se manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, deve ser rejeitado o presente recurso
aclaratório
.

Por fim, n
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso
manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025